Tribunal: TJSP
Processo: 2205777-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Cobrança. Contrato de Operação de Posto. DECISÃO que deferiu a tutela de evidência para determinar aos requeridos a retirada do Posto de Serviços, dos elementos que tenham relação com a marca da autora, bem ainda a não utilização da identidade visual da autora e a devolução dos equipamentos cedidos em comodato. INCONFORMISMO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Cobrança. Contrato de Operação de Posto. DECISÃO que deferiu a tutela de evidência para determinar aos requeridos a retirada do Posto de Serviços, dos elementos que tenham relação com a marca da autora, bem ainda a não utilização da identidade visual da autora e a devolução dos equipamentos cedidos em comodato. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência. Pretensão de retomada da aquisição de combustível da autora que não basta para afastar a medida. Aplicação do artigo 311 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*